Tribunal: TJSP
Processo: 1047066-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO DE TARIFA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTOR QUE SOFRE DE TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS (TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE) SOMADO A TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE. Pretensão de concessão do bilhete único especial.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Inteligência da Lei Municipal no

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO DE TARIFA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTOR QUE SOFRE DE TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS (TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE) SOMADO A TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE. Pretensão de concessão do bilhete único especial.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Inteligência da Lei Municipal no 11.250/1992 e da Lei Municipal no 14.988/2009. Patologia do autor, identificada através de perícia médica judicial, prevista na Portaria Conjunta SMT/SMS no 07/2020 atualmente vigente. Inexistência das referidas leis de limitação etária, de forma que não deve prevalecer a limitação efetivada pela Portaria. Limitação etária que fere o disposto na Constituição Federal acerca dos portadores de deficiência, bem como é contrário aos preceitos previstos no Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência (Lei no 13.146/2015) no Decreto no 6.949/2009 (a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência). Autor que faz jus ao bilhete único especial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R. sentença de procedência mantida, inclusive quanto à tutela provisória anteriormente concedida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
Inexistência de reexame necessário em relação à SPTRANS. Sociedade de economia mista. Aplicação do art. 496, inciso I do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA SPTRANS DESPROVIDO, com observação.